Tribunal: TJES
Processo: 5001817-34.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001817-34.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINA GONZAGA ANTUNES DE PAIVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM. LEI MUNICIPAL Nº 185/2014. CRIAÇÃO DO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PERCENTUAIS DE UMA MESMA CATEGORIA. LIMITAÇÃO. DECRETO REGULAMENTADOR APENAS ESCLARECE OS TERMOS DA LEI. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001817-34.2023.8.08.0026

Recorrente: KARINA GONZAGA ANTUNES

Recorrido: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7475888).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
KARINA GONZAGA ANTUNES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça;
b)
que a autora tem direito ao recebimento de percentuais pela qualificação continuada como professora;
c)
que não há limitação de quantitativo previsto na referida norma;
d)
que o município não permite a cumulação de determinados títulos;
e)
que a Legislação Municipal previa uma gratificação, cumulável, por cada titulação, sem limitação por categoria;
f)
que o Decreto nº 19.793/2023 trouxe limitação à qualificação continuada da Lei Complementar 185/2014 o que não poderia ser feito da forma feita;
g)
que seja reformada a sentença.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de cumulação de títulos de uma mesma classe para fins de obtenção de vantagem da Lei Municipal nº 185/2014 de Itapemirim.

Aduz a autora na inicial que é professora da rede pública e que no ano de 2014 foi criada a Lei nº 185/2014 que incentivava à qualificação dos profissionais do . Afirma também que a lei não prevê limitação à quantidade de titulação por hipótese, pelo qual é devido a cumulação de acréscimos.

A parte ré em contestação afirma que o Decreto nº 19.793/2023 regulamentou o art. 14 da referida lei para limitar a concessão do incentivo a 01 (um) certificado por formação específica.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

O ponto em discussão é saber se tal cumulação está atrelada a cada inciso.

Analisando os autos, verifico que de fato existe a possibilidade de tal cumulação. Ocorre que, a meu ver, a cumulação indicada no §1º supracitado, TEM COMO FUNDAMENTO A SOMA ENTRE OS INCISOS – de maneira que cada qualificação seria representada por um dos incisos – E NÃO A JUNÇÃO DO CONTEÚDO DOS PRÓPRIOS INCISOS – qualificando inúmeras possibilidades em uma mesma hipótese legal do citado artigo. Explico.

Ao observarmos a premissa de tal norma, qual seja, INCENTIVAR A BUSCA PELA QUALIFICAÇÃO COM ACRÉSCIMO FINANCEIRO, esta tem como escopo o aperfeiçoamento escalonado para cada especialização, por isso foram criados os incisos, e não visando um acréscimo dentro de uma mesma categoria.

Ademais, vale anotar que ao permitirmos que sejam cumuláveis dentro de uma mesma categoria, impactaria no sistema/plano financeiro-fiscal do Município, causando-lhe um desequilíbrio de contas, visto que existiria a possibilidade de infinitas e múltiplas cumulações, não fazendo qualquer sentido quando de sua criação.

Urge ressaltar que tal cumulação vai de encontro ao sistema de incentivo, ou seja, atrai um desincentivo a especialização, pois é mais atraente a cumulação de duas pós-graduações (acréscimo salarial de 12%) do que a realização de um mestrado (acréscimo salarial de 10%). Outrossim, o emprego de tal sistemática contribui com a desvalorização de quem buscou uma aprendizagem de maior titulação.

Ora, a percepção de uma melhora para cada titulação com status superior, está inserida na própria norma, já que implementa um maior acréscimo salarial, de forma gradual a cada título. Por isso, quando tratado em parâmetro de qualificação, o percentual estampado no inciso V (doutorado) do art. 14 da Lei Complementar supramencionado é superior ao parâmetro estabelecido no inciso I (graduação) ou II (pós-graduação) do mesmo artigo.

Como já foi destacado, reescrevo a orientação no seguinte julgado quanto a tais fatos.

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. PORTARIA Nº 94, DE 27/02/2017, SUBSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 141, DE 20/03/2017. CUMULAÇÃO DOS PERCENTUAIS, DESDE QUE EM CATEGORIAS DISTINTAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 37, INCISO XIV). 1. A Portaria nº 141/2017 deu correta interpretação da Lei 3322, de 18.2.2004, no sentido de que a limitação a 30% permite a cumulação dos percentuais previstos nas alíneas, desde que em categorias distintas. 2. O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda a concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento, ou seja, o servidor público não pode fazer uso de mesmo título, por caracterizar-se um bis in idem. 3. O escalonamento vertical decorre da maior complexidade e exigência dos títulos apresentados pelo servidor. Naturalmente, quem ostenta o título de doutor (30%) deve perceber gratificação em patamar superior a quem detém o título de mestre (20%), este em relação ao possuidor de título de especialista (15%), e assim sucessivamente. 4. Não se pode perder de vista que tal escalonamento visa a retribuir, de forma nitidamente discriminatória, o servidor que despendeu maior tempo e envidou maiores esforços na obtenção de aperfeiçoamento intelectual. 5. Refoge da razoabilidade admitir que a cumulação de títulos de igual envergadura por um servidor conduza a percepção do benefício em patamar superior aquele outro servidor que titularize apenas um título, mas com níveis de exigência substancialmente superiores, sob pena de subversão da lógica legal que prestigia o maior esforço intelectual. 6. Segurança denegada. (Acórdão 1022727, 07031594520178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2017, publicado no PJe: 9/6/2017.

Salienta-se por oportuno, que a não possibilidade da soma dos títulos em uma mesma categoria não desestimula a realização de outras qualificações nesta, pois, a capacitação técnica está atrelada ao cargo de professor, o que não acarreta, automaticamente, com acréscimo salarial em decorrência desses, ou seja, busca-se o preparo profissional para o desempenho do trabalho, e não pela vantagem salarial, por si só.

Logo, adotando uma decisão que reputo mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, não verifico razões nas alegações autorais, uma vez que as referidas acumulações incidem na somatória dos incisos (I ao V) do art. 14 da LC 185/2014, validados por um único título, e não diversos títulos dentro de uma mesma hipótese legal.

(grifos meus)

Ademais, reforço que a interpretação do art. 14 da Lei 185/2014 é dúbia, pelo qual o Decreto nº 19.793/2023 apenas teve o condão de esclarecer os termos da própria lei, não criando limitação aos termos da lei, o que está dentro das possibilidades da medida normativa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)